Tribunal: TJMT
Processo: 1052143-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052143-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANY ROBERTA CONCEICAO - CPF: 990.838.921-15 (APELADO), CRISTIANY ROBERTA CONCEICAO - CPF: 990.838.921-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
. REJEITADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato c/c restituição de valores, em que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a aplicação da taxa de juros correspondente ao Custo Efetivo Total (CET), limitada a 21,67% ao mês e 948,97% ao ano, com capitalização mensal, bem como autorizou a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da congruência pela suposta prolação de sentença extra petita, considerando que o juízo teria apreciado pedido diverso do formulado na petição inicial; e (ii) verificar a legitimidade da revisão contratual para limitação dos juros remuneratórios pactuados em 23% ao mês (780,33% ao ano) à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central do Brasil, diante da alegada abusividade dos encargos contratuais em contrato de empréstimo pessoal não consignado.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência não prospera, uma vez que a autora pleiteou expressamente a revisão das cláusulas contratuais com limitação dos juros à taxa média de mercado e restituição dos valores pagos indevidamente, sendo que o juízo sentenciante atuou dentro dos exatos contornos da pretensão inicial ao reconhecer a abusividade dos encargos e aplicar a taxa média do BACEN.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e informacional da parte consumidora e da verossimilhança de suas alegações.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 23% ao mês (780,33% ao ano) revela-se manifestamente abusiva por ultrapassar significativamente a taxa média de mercado vigente na época da contratação (10,01% ao mês), configurando onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6. A modalidade de pagamento mediante desconto em conta-corrente confere à instituição financeira maior garantia quanto ao adimplemento, mitigando os riscos do negócio e justificando encargos mais equilibrados, não legitimando a imposição de taxas desproporcionais mesmo considerando o nicho de atuação voltado a consumidores de maior risco.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando cabalmente demonstrada a abusividade, sendo a taxa média de mercado referencial legítimo para aferição da razoabilidade dos encargos, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura sentença extra petita a decisão que, em ação revisional de contrato bancário, limita os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando tal providência se mostra compatível com a pretensão de revisão contratual formulada na inicial. 2. É legítima a limitação de taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, configurando abusividade quando demonstrada onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual em relação de consumo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 51, IV; CPC/2015, arts. 141, 492; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.552.486/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09/09/2024; Súmula 596/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da
ação revisional de contrato c/c restituição de valores e pedido incidental de exibição de contrato
, ajuizada por
CRISTIANY ROBERTA CONCEIÇÃO
, julgou parcialmente procedente os pedidos.

Na sentença, determinou-se a aplicação da taxa de juros correspondente ao Custo Efetivo Total (CET), limitada a 21,67% ao mês e 948,97% ao ano, conforme os parâmetros fixados pelo Banco Central do Brasil, capitalizados mensalmente, a incidir desde a origem da avença.

Ademais, determinou-se a adequação contratual e, havendo comprovação de pagamento a maior, autorizou-se a restituição simples e devidamente atualizada, a contar da data do pagamento indevido, conforme os índices adotados pela Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CGJ/MT). Outrossim, fixou-se que as custas e despesas processuais fossem rateadas “pro rata” entre as partes, arcando cada uma com os honorários de seus respectivos patronos.

A apelante, em preliminar, alega a nulidade da sentença por suposta afronta ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil), sustentando que o juízo de origem teria apreciado pedido diverso do formulado na petição inicial, incorrendo em decisão
extra petita
.

No mérito, defende a validade da taxa de juros contratada, sob o argumento de que se trata de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsão da Lei no 4.595/64 e da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Ressalta, ainda, que devem ser considerados o perfil do cliente, os custos e os riscos inerentes à operação. Aduz a legalidade das cláusulas contratuais, inclusive quanto à capitalização de juros e impossibilidade de aplicação automática da taxa média de mercado como substitutiva do encargo livremente pactuado. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformá-la, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da inexistência de abusividade nos juros contratados entre as partes.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (id. 284732856).

Comprovado o recolhimento do preparo no id. 284731892.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da
ação revisional de contrato c/c restituição de valores e pedido incidental de exibição de contrato
, ajuizada por
CRISTIANY ROBERTA CONCEIÇÃO
,
julgou parcialmente procedente os pedidos
, determinando que se utilize a taxa de juros CET em no máximo 21,67% a.m e 948,97% a.a, nos termos da taxa BACEN no link supracitado, capitalizados mensalmente, a incidir desde a origem da avença, bem como, determinou a adequação do contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

O recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer, merecendo
conhecimento
.

·

SENTENÇA EXTRA PETITA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

Primeiramente, passo a análise da preliminar de sentença
extra petita

e consequente violação ao princípio da congruência.

A apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença, por suposta afronta ao princípio da congruência (artigos 141 e 492 do CPC), afirmando que o juízo de origem teria julgado pedido diverso daquele formulado na inicial, incorrendo em decisão
extra petita
.

Nos termos do art. 492 do CPC, “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Tal disposição concretiza os princípios da adstrição e da congruência, os quais delimitam a atuação jurisdicional aos contornos estabelecidos pelas partes.

Contudo, da análise detida da petição inicial e da sentença recorrida, não se verifica vício de incongruência a justificar a nulidade pretendida.

Observa-se que a autora pleiteou, de forma expressa, a revisão das cláusulas contratuais, com limitação dos juros à taxa média de mercado e restituição dos valores pagos indevidamente. O juízo sentenciante, ao reconhecer a abusividade dos encargos pactuados e limitar os juros à média do BACEN, não extrapolou os limites da lide, tendo atuado dentro dos exatos contornos da pretensão inicial, com base nos documentos carreados aos autos.

Importante destacar que a adequação da taxa de juros, ainda que mediante aplicação objetiva da taxa média do Banco Central, configura providência compatível com a pretensão de revisão contratual, e não inovação vedada.

Logo, não há falar em sentença extra petita, pois a tutela

jurisdicional concedida pelo juízo de primeiro grau guarda plena consonância com a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial.

Desa forma,
REJEITO
, portanto, a preliminar de nulidade.

·

MÉRITO

Extrai-se dos autos que,
CRISTIANY ROBERTA CONCEIÇÃO
, ajuizou
ação revisional de contrato c/c restituição de valores e pedido de exibição de contrato
contra a
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, alegando ter firmado, em 03/10/2023, contrato de refinanciamento no valor de R$ 849,56, dividido em 12 parcelas de R$ 574,00, com vencimentos de 10/2023 a 09/2024.

A autora sustenta que quitou todas as 12 parcelas, conforme extratos bancários juntados aos autos. No entanto, relata cobrança indevida de parcelas supostamente em aberto (de 09 a 12/2024), apesar de já terem sido debitadas em sua conta corrente. Denuncia, ainda,
taxa de juros de 67,42% ao mês
, considerada exorbitante, e que o contrato nunca lhe foi fornecido.

Requereu a revisão contratual com adequação dos juros à média de mercado (conforme tabela do BACEN), restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, exibição judicial do contrato, tutela de urgência para suspensão dos descontos e prevenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito, bem como indenização por danos materiais.

Como prova, juntou extratos bancários referentes ao período de novembro de 2023 a outubro de 2024, nos quais constam débitos mensais em favor da CREFISA, indicando a quitação integral do contrato. Alegou também a incidência de juros mensais de 67,42%, conforme cálculo obtido em plataforma de revisão contratual, e a inexistência de entrega do contrato físico, mesmo após tentativas via plataforma GOV.BR, o que caracteriza violação ao dever de informação.

Observa-se, ainda, que os contratos ditados na inicial tratam-se de crédito pessoal não consignado (Id. o 182435538 a 182435539 – autos de origem).

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). A apelada, pessoa física, figura como consumidora destinatária final dos serviços bancários, enquanto a instituição financeira apelante, como fornecedora de serviços creditícios, se enquadra no conceito legal de fornecedor.

Portanto, é plenamente aplicável o CDC ao caso concreto, sendo viável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, diante da hipossuficiência técnica e informacional da parte consumidora, além da verossimilhança de suas alegações.

A sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros, determinando a aplicação máxima do BACEN de 21,67% a.m e 948,97% a.a, no caso da CET.

A CREFISA, por sua vez, sustenta que as taxas de juros bancárias devem ser calculadas com base em múltiplos fatores, como o risco de inadimplência, os custos administrativos e as características específicas do tomador de crédito. Alega, ainda, que a “taxa média” divulgada pelo Banco Central não se aplica como critério absoluto para aferição de eventual abusividade em contratos firmados por instituições que atuam em nichos de maior risco.

Entretanto, o contrato objeto da presente demanda - Contrato de Empréstimo Pessoal no 050610036232 - evidencia, de forma inequívoca, a excessiva onerosidade imposta à consumidora, diante da cobrança de juros remuneratórios de 23% ao mês e 780,33% ao ano.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, é claro ao admitir a revisão de cláusulas contratuais abusivas quando constatado que os encargos extrapolam os limites da razoabilidade, em descompasso com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 51, IV, do CDC).

A jurisprudência não afasta a utilização da “taxa média de mercado” como parâmetro de aferição, autorizando o julgador a adotá-la como referencial de razoabilidade, desde que analisadas as circunstâncias específicas da contratação. Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que:

“(1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF;

(2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

(3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e,

(4)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada
.”

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

No caso em análise, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes estipulou a cobrança de taxa de juros remuneratórios no percentual de 23,00% ao mês, correspondente a 780,33% ao ano. Nesse contexto, agiu com acerto a Magistrada sentenciante ao reconhecer a abusividade do encargo, uma vez que referido percentual revela-se manifestamente excessivo, ultrapassando, em muito, a taxa média de mercado para o período.

Com efeito, na data do refinanciamento do contrato (04/10/2023), a taxa média de juros praticada no mercado era de 10,01% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, o que demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Além disso, a ausência de critérios objetivos que justifiquem tamanha disparidade entre as taxas contratadas e aquelas usualmente praticadas no mercado reforça a abusividade das cláusulas, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

Outrossim, há que se ponderar o fato de que a modalidade de pagamento estipulada foi o desconto em conta-corrente (Id. 182435538 – pág. 04 – autos de origem), o que confere à instituição financeira maior garantia quanto ao adimplemento do débito mitigando os riscos do negócio.

Logo, a existência de garantia real sobre o recebimento dos valores contratados repercute diretamente na fixação dos encargos remuneratórios, os quais deveriam, por consequência, ser mais equilibrados e vantajosos ao consumidor. Dessa forma, entendo que a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau encontra-se em consonância com o entendimento consolidado nesta Câmara e com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer mácula a ser reconhecida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
3. É viável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto.
4. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2552486 RS 2024/0020718-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024). (grifo nosso)

Nesse sentido já decidiu esta Câmara julgadora em um caso semelhante:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela CREFISA S/A contra acórdão que
desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a revisão dos contratos de empréstimo pessoal, limitando as taxas de juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS do STJ, o qual reconhece a especificidade do nicho de mercado da instituição financeira e o maior risco de inadimplência de seus clientes como justificativas para taxas diferenciadas, frente à jurisprudência consolidada sobre o REsp 1.061.530/RS utilizada no acórdão embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.061.530/RS, que admite a revisão das taxas remuneratórias quando constatada abusividade, tomando como parâmetro a taxa média de mercado.
4. A alegação da embargante de que o risco da operação justificaria encargos superiores não se sobrepõe à orientação do STJ, segundo a qual não bastaria a mera alegação de risco, devendo ser demonstrada a abusividade em concreto. 5. No caso, os contratos celebrados apresentavam taxas de juros superiores a 500% da média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao princípio do equilíbrio contratual, justificando a limitação dos encargos ao patamar médio praticado
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado já enfrentou de forma fundamentada as questões postas. A aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de
controle da abusividade dos juros remuneratórios é legítima quando demonstrada discrepância significativa entre os valores pactuados e os praticados no mercado
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 11/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23/05/2023.” (N.U 1004142-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (grifo nosso)

“APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença da 2a Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22% ao mês e 987,22% ao ano), determinou sua limitação à taxa média de mercado (5,70% ao mês e 94,57% ao ano), autorizou a capitalização, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar a existência de nulidades na sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa ou violação à dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da taxa de juros contratada e a adequação de sua limitação à taxa média de mercado; (iii) definir se é cabível a substituição do índice de correção monetária (INPC) pelo IGP-M e a fixação de honorários advocatícios com base na equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença está devidamente fundamentada, com base em dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489 do CPC. A alegação de ausência de fundamentação não se sustenta, pois os fundamentos foram expostos de forma clara e específica quanto à controvérsia dos autos. Não houve cerceamento de defesa, pois a matéria debatida é essencialmente jurídica e documental. A prova oral requerida mostrou-se impertinente à análise da legalidade dos encargos contratuais, sendo legítima a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo da parte com os critérios de correção monetária e fixação dos honorários.
Os juros remuneratórios pactuados (22% ao mês e 987,22% ao ano) revelam flagrante abusividade, por ultrapassarem em mais de 500% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.061.530/RS, autoriza a revisão quando verificada discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. O nicho de atuação da
CREFISA
, voltado a consumidores de alto risco, não legitima a imposição de encargos desproporcionais, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de justificativa técnica para a onerosidade excessiva.
É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária, por refletir com maior precisão o custo de vida e a desvalorização da moeda, sendo o mais adequado à natureza da demanda consumerista. O IGP-M não é adotado pelos tribunais em hipóteses semelhantes. Não há cabimento na fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, pois o proveito econômico é determinado e mensurável. A regra do art. 85, §2o, deve prevalecer, impondo-se a fixação do percentual sobre o valor obtido na condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:
A existência de taxa de juros remuneratórios superior em mais de 500% à média de mercado justifica sua limitação com base nos princípios do CDC e na jurisprudência do STJ. A atuação em nicho de alto risco não afasta a incidência do controle de abusividade sobre cláusulas contratuais bancárias.
O INPC é o índice de correção monetária adequado para ações de repetição de indébito de natureza consumerista.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 85, §8o, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é definido e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51, IV; CPC/2015, arts. 85, §§2o e 8o, 370, 489, 1.010, II, 355, I. CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1004142-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1029298-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024.” (N.U 1020041-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a sentença reconheceu a repartição das verbas advocatícias “pro rata”, determinando que cada parte arque com os honorários de seu respectivo patrono.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025